Tribunal: TJBA
Processo: 8002989-87.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002989-87.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: JOSE CAMPOS

Advogado(s)
:
NATALIA TRINDADE MOREIRA MARTINS, FELIPE TRINDADE MOREIRA MARTINS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO DA CONTA. APLICAÇÃO CORRETA DOS ÍNDICES E PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por José Campos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu à restituição de valores supostamente devidos a título de diferenças de correção monetária sobre conta vinculada ao PASEP, a ser apurado em liquidação, com correção monetária pelo INPC a partir do saque e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Foi negado o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal versa sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil, a competência da Justiça Estadual, a suposta ocorrência de prescrição quinquenal e a responsabilidade do Banco do Brasil por falha na gestão da conta PASEP, com prejuízos ao autor.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 1150, reconhece a legitimidade do Banco do Brasil para responder por falhas na administração da conta PASEP.

Igualmente, restou firmada a competência da Justiça Estadual quando a demanda trata de má gestão da conta PASEP pelo banco, sem participação da União.

O prazo prescricional aplicável é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular tem ciência dos desfalques, conforme a teoria da actio nata.

A ausência de documentos e extratos detalhados por parte do banco impossibilita a aferição da correta aplicação dos rendimentos, incumbindo-lhe o ônus da prova (CPC, art. 373, II).

Correta a sentença ao determinar a apuração do valor devido em liquidação, com aplicação dos índices legais pertinentes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "
1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na administração de contas PASEP. 2. A competência para julgar demandas relacionadas à má gestão de contas PASEP é da Justiça Estadual. 3. Aplica-se o prazo prescricional decenal, com termo inicial a partir da ciência do prejuízo pelo titular. 4. A ausência de prova da correta gestão da conta atrai responsabilidade do banco pela diferença a ser apurada em liquidação
".

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CC, art. 205; CPC, arts. 291, 292, II, V e VI, 355, I, 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1150; REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº
8002989-87.2022.8.05.0022
, de Barreiras/BA, que tem como Apelante o
B
ANCO DO BRASIL S/A
e Apelado
JOSÉ CAMPOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.